Tribunal: TJDFT
Processo: 0715006-49.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Ementa: ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS DESTINADAS A NEGROS E PARDOS. PROCESSO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. AUTODECLARAÇÃO DESCONSTITUÍDA. COMISSÃO AVALIADORA. CRITÉRIOS OBSERVADOS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto pelo autor, em face da sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial para que seja declarada a aptidão do autor às vagas destinadas à população negra do concurso de Técnico em enfermagem, referente ao Edital n° 01 TECENF e Agente de Vigilância Ambiental em Saúde e Agente 20 DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL Comunitário de Saúde (ACS) SRSOE referente ao Edital n° 03/2023 - AVAS/ACS, promovendo a sua convocação nessa condição, respeitada a ordem de classificação do certame, com efeitos funcionais e financeiros desde a lesão.
2. O autor pugna pela nulidade da sentença, no pressuposto de que o juízo não oportunizou a produção de prova pericial para a comprovação de que a autodeclaração emitida tem respaldo médico, mediante aferição de fenótipos cutâneos indicadas na escala de Fitzpatrick.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em avaliar a necessidade da prova técnica, a fim de comprovar o vício de procedimento e a abusividade da exclusão do autor das vagas pretendidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O recorrente comprovou, satisfatoriamente, o direito ao benefício da gratuidade de justiça.
5. Constata-se que a exclusão do recorrente dos concursos, na condição de negro ou pardo, foi decorrente da avaliação da Comissão de Heteroidentificação, nos seguintes termos: “A avaliação se concentrou somente nas características fenotípicas (cor da pele, formato do rosto, cabelo, formato do nariz e outros elementos), não havendo consideração acerca de aspectos alheios a estes elementos”. (ID 64702350).
6. Consoante o disposto na Lei no 12.990/2014, ainda que o candidato se autodeclare preto ou pardo, é necessária a confirmação do alegado por meio de processo de heteroidentificação pela comissão do concurso, conforme previsto no edital. E a avaliação realizada pela banca do concurso público acerca das características fenotípicas dos candidatos (heteroidentificação), em relação às vagas destinadas a negros e pardos, encontra amparo constitucional, nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 41/DF.
7. Outrossim, somente é possível ao Judiciário analisar o mérito da avaliação no concurso público quando ocorrer flagrante ilegalidade, a exemplo de não submissão aos preceitos do edital de abertura do certame, o que não foi comprovado. Com efeito, a atuação interventiva do judiciário pode ferir o princípio da isonomia e deve ocorrer de forma excepcional, visto que os demais candidatos que se autodeclararam negros ou pardos foram submetidos ao mesmo critério impugnado pelo recorrente.
8. Por outro lado, sobre a escala de Fitzpatrick, invocada pelo recorrente, o sítio eletrônico da Sociedade Brasileira de Dermatologia (https://www.sbd.org.br/cuidados/classificacao-dos-fototipos-de-pele/) esclarece:
“A mais famosa classificação dos fototipos cutâneos é a escala Fitzpatrick, criada em 1976 pelo médico norte-americano Thomas B. Fitzpatrick. Ele classificou a pele em fototipos de um a seis, a partir da capacidade de cada pessoa em se bronzear, assim como, sensibilidade e vermelhidão quando exposta ao sol, sendo:
Pele branca – sempre queima – nunca bronzeia – muito sensível ao sol; Pele branca – sempre queima – bronzeia muito pouco – sensível ao sol; Pele morena clara – queima (moderadamente)– bronzeia (moderadamente) – sensibilidade normal ao sol; Pele morena moderada – queima (pouco) – sempre bronzeia – sensibilidade normal ao Sol; Pele morena escura – queima (raramente) – sempre bronzeia – pouco sensível ao sol; Pele negra – queima (raramente) – totalmente pigmentada – minimamente sensível ao sol.
[...]
a classificação aborda a sensibilidade de cada indivíduo relacionada exclusivamente à possibilidade de ocorrência de queimaduras solares (conceito de fotossensibilidade).”
9. A referida escala objetiva determinar a cor da pele, mas desconsidera todas as outras características fenotípicas da pessoa, de forma que eventual prova pericial com base na escala de Fitzpatrick, por si só, não é hábil para afastar a conclusão da banca examinadora, no sentido de que que o autor não atende aos requisitos para a inclusão no sistema de cotas para pessoas pretas ou pardas, nos termos da lei e do edital.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
11. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, exigibilidade que fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.